Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702648-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO CRUZ AGRAVADO: CAROLINE DOS SANTOS VAZ SOUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença 0707587-71.2025.8.07.0006 que concluiu pela preclusão consumativa quanto aos cálculos apresentados pela parte credora. Em seu recurso, a agravante sustenta que, embora tenha havido retificação dos cálculos no que se refere ao termo inicial dos juros, persistem equívocos, notadamente quanto à aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor efetivamente executado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo regular. O título executivo judicial que embase o feito executivo condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme expressamente previsto no acórdão transitada em julgado (RECURSO INOMINADO CÍVEL 0706755-43.2022.8.07.0006). A aplicação da multa e dos honorários sobre esse montante, com fundamento no art. 523, §1o, do CPC, não configura, em princípio, ilegalidade manifesta ou erro material evidente que justifique a suspensão imediata dos efeitos da decisão. A análise aprofundada da correção dos cálculos apresentados pela parte credora demanda contraditório próprio do julgamento do mérito do recurso, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, concluir pela existência de excesso de execução flagrante. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se ciência ao juízo agravado. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator